Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711576-33.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLADSTON CARLOS BORGES TEIXEIRA, VINICIUS PEREIRA DA SILVA, ANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- 0 advogado do primeiro apelante fará sustentação oral (ID. 41575230). Intime-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES